Tribunal: STF
Processo: ARE 1269192
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por F. Vachileski & CIA Ltda., nos seguintes termos:
    “Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que atrai a incidência da Súmula 279/STF –, bem como a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional (Lei Complementar 116/2003) pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados dessa Corte:
     ´Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuinte. ICMS. Diferencial de alíquotas. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 655.414-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
     ´DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Acórdão alinhado com a jurisprudência da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento´ (AI 731.912-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)” (Documento eletrônico 6).
    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática contém omissão quanto à necessária aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, “ao ARE interposto pela sociedade empresária, a Fazenda Pública Estadual ofereceu oportunas contrarrazões. Elas demonstram à exaustão o trabalho adicional realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul em grau recursal” (documento eletrônico 8). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao embargante.
    De fato, apesar de a decisão embargada estar correta quanto aos seus fundamentos, houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto sob a regência do CPC/2015. Este é o entendimento desta Corte, conforme precedentes abaixo descritos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2017. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ECONÔMICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. MP 2.196-3/2001. 
    1. A discussão referente à cessão de créditos rurais celebrados entre agricultor rural e sociedade de economia mista integrante do sistema financeiro nacional e ao envolvimento da União em operações creditícias no setor agrícola, de modo a configurar indevida intervenção do Estado na economia, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 
    3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 
    4. É aplicável a majoração de honorários advocatícios aos recursos interpostos contra decisões cujas intimações tenham ocorrido a partir de 18.03.2016. Art. 14 do CPC. Precedente: ARE 957268 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.09.2016. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, observadas as peculiaridades atinentes à gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, §§3º e 4º, e 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1032471 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, grifei)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CONVERSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    2. A sistemática de conversão de recursos extraordinários em recurso especial é aplicável quando a publicação do acórdão recorrido tenha se dado a partir de 18.03.2016, início da vigência do CPC/2015. No caso dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 03.03.2010, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do CPC/1973. 
    3. O Tribunal de origem, com apoio na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, decidiu pela legitimidade do adicional de imposto de renda. Para Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional correlata, a saber, a Lei nº 8.541/1992 e a Lei nº 9.245/1995, providência vedada nesta fase processual. Precedentes.
      4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 771.786 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    Assim, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais. 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração apenas para majorar os honorários advocatícios.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator